Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. o que não se verifica no acórdão recorrido.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.